Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005617-20.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA LUZIA DA SILVA AZEREDO - CPF: 036.440.051-09 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005617-20.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1005617-20.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Elisangela Luzia da Silva Azeredo.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
SEGURO CONTRATADO
VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR –

VULNERABILIDADE
EVIDÊNCIADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA –
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de seguro no bojo do contrato de empréstimo caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada a venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente.
Havendo descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005617-20.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1005617-20.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Elisangela Luzia da Silva Azeredo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres - MT.

Sentença
(Id.
227474717
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o bando recorrente a pagar à parte recorrido, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como o valor de R$ 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos), de forma dobrada, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 227474725): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da parte recorrente, defendendo a legalidade da contratação do seguro; além disso, alega a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente e/ou, alternativamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 227474729): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005617-20.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1005617-20.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Elisangela Luzia da Silva Azeredo.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Elisangela Luzia da Silva Azeredo
em face do Banco Bradesco S.A., em razão de falha na prestação de serviço, decorrente da venda casada de contrato de seguro vinculado ao contrato de empréstimo
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida firmou um contrato de empréstimo junto ao banco recorrente, porém este teria embutido na contratação do empréstimo a realização de um seguro no valor de R$ 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

Da análise do conjunto probatório
constante dos autos,
é possível verificar
no extrato juntado no Id. 227474697 que, no dia 06/05/2023, foi realizado o desconto sob a rubrica “Bradesco Seg-resid” no valor de 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos) o que corrobora o alegado pela autora.

Em contraponto, a empresa recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova de que a oferta do serviço de seguro foi realizada de forma clara e que foi apresentada à recorrida, ou, ainda, que houve opção de escolha de outra seguradora.

Assim, da análise

dos documentos acostados aos autos, em conjunto com
a situação de vulnerabilidade da recorrida,
resta configurada a ocorrência de conduta abusiva praticada pela parte recorrente, diante da venda
casada,
pois

foi atrelado o pagamento de seguro ao contrato de empréstimo
.

Registre-se que a venda casada é caracterizada quando o consumidor se vê condicionado, só podendo adquirir um produto ou serviço se adquirir o segundo.

Ademais,
a prática é expressamente proibida, pelo
Código de Defesa do Consumidor
, consoante dispõe o artigo 39, inciso I, constituin
do infração da ordem econômica, conforme art. 36o, §3o, XVIII, da Lei n.o 12.529/2011.

Confira-se:

“Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)”.

No caso em questão, restou comprovada, tanto a
situação de vulnerabilidade
da recorrida, como a não comprovação do fornecimento à consumidora da liberdade de escolha da seguradora e, ainda, a ausência de contrato de seguro, o que demonstra que não houve a
livre manifestação de vontade da recorrida.

Desse modo, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, o que é vedado pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante, assim decidiu:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS – SEGURO VINCULADO A EMPRÉSTIMO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1010537-71.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
”.

Com relação ao pedido para que a restituição seja na forma simples, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Considerando a conduta do banco recorrente, a restituição deve se dar na forma dobrada.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024